Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012223-87.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSE AGRIPINO
EMBARGADO: JESUS SANTANA PEREIRA DOS REIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por JOSE AGRIPINO em face de decisão monocrática desta Relatora (Id 47813970) que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto em razão do indeferimento da justiça gratuita.
Alega o embargante que o decisum é obscuro e omisso, pois não indicou quais são os elementos necessários para a convicção do juízo para fins de concessão do benefício.
Argumenta que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não é o caso dos autos, já que anexou comprovante de seus rendimentos e extrato bancário, bem como restrições creditícias reveladoras da sua condição precária. Além disso, retrata que não há nenhum elemento que indique sua capacidade financeira.
Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, de modo que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, dado o preenchimento dos pressupostos necessários para tanto (id. 49389967).
O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos.
É o relatório.
Decido.
A análise dos presentes aclaratórios se dará de forma monocrática, com arrimo no art. 1.024, §2o, do CPC[1].
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento, inclusive asseverando que “a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira” e ainda, consoante precedente o “Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”.
Assim, conclui-se que a questão colocada pelo embargante foi examinada, porém com desfecho diverso do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com o resultado não autoriza ingressar com o presente recurso.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da lide”. (N.U 1016835-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)
Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo-se hígida a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Publique-se. Intime-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e dê-se as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.